Tribunal: TJMT
Processo: 1005476-84.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005476-84.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE REIS DOS SANTOS - CPF: 415.510.101-78 (RECORRENTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), JOSE REIS DOS SANTOS - CPF: 415.510.101-78 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1005476-84.2021.8.11.0001

Origem:

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

JOSE REIS DOS SANTOS

OI MOVEL S.A.

Recorrido(s):

JOSE REIS DOS SANTOS

OI MOVEL S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/02/2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DISPONIBILIZAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA A TERCEIROS – ADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA – SUPOSTO ACORDO NÃO DEMONSTRADO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC – ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Deixou o autor de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, na medida em que
não demonstrou estar adimplente em relação às dívidas inerentes às linhas telefônicas em que aponta ter sido disponibilizada indevidamente a terceiro, assim como que tenha realizado eventual acordo em que a demandada assumiu a reativação das mesmas.

Desta feita, ausente lastro probatório a evidenciar qualquer ato ilícito por parte da Reclamada, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

Recurso da parte Reclamante conhecido e não provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) condenar a parte Reclamada ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. desde a citação e correção monetária (INPC) desde o arbitramento; b) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

A parte recorrente
JOSE REIS DOS SANTOS,
em suas razões recursais,

pugna pela majoração do dano moral, bem como pela alteração do termo
a quo
dos juros moratórios.

A parte Recorrente
OI MOVEL S.A.
, em suas razões recursais, pugna pela improcedência da ação, haja vista não incorrer em qualquer ato ilícito, ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
fixado.

Contrarrazões apresentadas, cada qual refutando as razões da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, afasto a impugnação ao pedido de justiça gratuita. Em se tratando de pessoa física, a alegação de insuficiência presente nas razões recursais é presumida como verdadeira, nos termos do art. 99, § 3o do CPC, presunção esta não elidida pela Recorrida.

Sem mais preliminares, procedo à análise do mérito.

Alega o autor que era titular de duas distintas linhas telefônicas, as quais já possuía por cerca de 04 (quatro) anos, e que, por não receber as faturas em seu endereço, incorreu em mora contratual perante à Reclamada.

Aduz ainda que, sobre o saldo devedor em aberto, entabulou acordo com a empresa demandada, sendo que esta não reativou referidas linhas conforme acordado. A justificativa da empresa seria de que já havia disponibilizado os números a terceiros, o que motivou o ingresso da presente demanda a fim de ver por ressarcido os danos imateriais então experimentados.

Pois bem. Não obstante se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência.

Ora, não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a Reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento.

In casu
, verifico que o autor não demonstrou estar adimplente em relação às dívidas inerentes às linhas telefônicas em que aponta ter sido disponibilizada indevidamente a terceiro, assim como que tenha realizado eventual acordo em que a demandada assumiu a reativação das mesmas.

Ora, em resposta a reclamação via PROCON, a empresa demandada apontou que referidas linhas foram canceladas ainda em 19/07/2019, ou seja, bem antes do mês de novembro de 2019, onde defendeu o autor ter iniciado sua mora contratual.

Logo, sem provas a demonstrarem o contrário, tem-se que a mora contratual se deu em momento anterior ao defendido pelo consumidor, o que justifica a disponibilização das linhas a terceiros, vez que validada a rescisão contratual por parte da empresa de telefonia.

Não só isto, observo ainda que a Reclamada apontou que a contratação de novas linhas se deu apenas em 16/12/2019, refutando, assim, a não provada versão da parte autora, quanto a entabulação de acordo com disponibilização de linhas diversas.

Dessa forma, em que pese o entendimento do Magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do consumidor e
DOU PROVIMENTO ao recurso de OI MOVEL S.A.
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a empresa
OI MOVEL S.A.
ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95
.

Por outro lado, condeno o Recorrente
JOSE REIS DOS SANTOS
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado condenação de 1o grau, porém ambos suspensos, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2o e 3o CPC/15.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022